Tribunal: TJMT
Processo: 1014959-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014959-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EXPEDITA MARTINS DINIZ - CPF: 631.750.881-04 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E QUEDA DE RECEITA – SÚMULA N.o 298 DO STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR DAS ASTREINTES E PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela.

O alongamento de dívida rural não constitui mera faculdade do agente financeiro, mas sim direito do mutuário, conforme previsão legal e entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais no 1002480-84.2024.8.11.0009, movida por EXPEDITA MARTINS DINIZ, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE o pedido de tutela antecipada, determinando-se a suspensão da exigibilidade do débito rural pelo requerente, até o final da demanda, bem como, determina-se que o banco exclua o nome do requerente e de seus avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito, abstenha-se de inseri-los novamente, em relação ao crédito rural suspenso, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.”

Irresignado, o Banco do Brasil alega, em suas razões recursais, que a multa cominada é desproporcional e inaplicável no caso concreto, pois estaria cumprindo integralmente a obrigação judicial imposta. Sustenta, ademais, que a determinação do juízo é equivocada, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte autora, e que a própria magistratura poderia adotar providências diretas junto aos órgãos de proteção ao crédito para o cumprimento da ordem.

Invoca o disposto nos artigos 537, § 1o e 497 do CPC, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para argumentar que as
astreintes
podem ser revogadas ou reduzidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, em razão da desnecessidade, excesso ou incompatibilidade com a obrigação.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, com a revogação ou redução da multa imposta na decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 286805386.

A contraminuta foi apresentada no Id. 290075370, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural, ajuizada por Expedita Martins Diniz, visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do débito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia, bem como a exclusão e abstenção de inscrição do nome da autora e de seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final da demanda.

A agravada alega que, em razão de eventos adversos de natureza climática e econômica, sofreu frustração de safra e queda acentuada de receita, circunstâncias que inviabilizaram o adimplemento da dívida rural pactuada.

O Juízo
a quo
, com base nos documentos apresentados, especialmente o laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência apto a amparar todos os pedidos lançados em sede de antecipação de tutela.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

A decisão agravada, de maneira fundamentada e alinhada ao que dispõe o art. 300 do CPC, reconheceu a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos essenciais à concessão da tutela antecipada de urgência.

Consoante se extrai dos autos originários, consta nos autos laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, que atesta, com respaldo técnico-científico, a existência de frustração de safra, dificuldades de comercialização dos produtos e prejuízos no sistema produtivo da agravada, decorrentes, inclusive, de eventos climáticos adversos, perda de animais e elevação do custo de produção, culminando na paralisação da atividade pecuária.

Tais elementos são suficientes, ainda que em sede de cognição sumária, para subsidiar a concessão da medida de suspensão da exigibilidade do débito, conforme previsto no item 4 da Seção Reembolso do Manual de Crédito Rural (Resoluções CMN nos 4.883/2020 e 4.905/2021), o qual estabelece que a prorrogação da dívida poderá ocorrer desde que haja comprovação de dificuldade temporária para o reembolso, como efetivamente demonstrado nos autos.

Cumpre destacar que a exigência de atestado da instituição financeira acerca da necessidade de prorrogação e da capacidade de pagamento do mutuário, prevista no mesmo dispositivo regulamentar, não pode ser interpretada de maneira absoluta e impeditiva do exercício do direito à prorrogação judicialmente reconhecido.

Embora o alongamento da dívida constitua, de fato, direito subjetivo do devedor,
ex vi
da Súmula 298 do STJ, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que, a toda evidência, restou demonstrado no presente caso.

Logo, ao deferir a tutela antecipada, o Juízo
a quo
agiu em consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação do tribunal superior, não se revelando, por ora, qualquer abuso ou ilegalidade que justifique a intervenção desta instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Súmula 298 do STJ.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002627-40 .2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. A autora, produtora rural, celebrou com a instituição financeira agravada contratos de financiamento, constituídos da Nota de Crédito Rural n . 3142666 e Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação n. 4329866, cujos prazos pretende prorrogar em razão de dificuldades climáticas que afetaram sua atividade; II. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é o caso de afastar a tutela de urgência deferida em razão da natureza comercial das cédulas objeto de prolongamento; III. Comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa, tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento . IV. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento . 2. Demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais a prorrogação do débito, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as partes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1819252/PR, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0002297-74.2014 .8.11.0044, Rel. Des . Serly Marcondes Alves, j. 08/06/2022.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203576420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CÁRATER ANTECEDENTE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO RURAL - POSSIBILIDADE - ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO DO DEVEDOR - SÚMULA 298 DO STJ - JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação da tutela depende do cumprimento dos requisitos previstos no caput do art . 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos da súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, quando preenchidos os requisitos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10187277020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024)

Quanto ao mais, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias, não se vislumbra desproporcionalidade manifesta, não merecendo qualquer modificação a decisão no ponto, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025